Tribunal: CARF
Processo: 13884.002436/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.002436/2008-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.564 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
CARLOS CARDOSO FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS
Somente são dedutíveis quando da elaboração da Declaração de Ajuste Anual
os gastos efetivamente realizados e comprovadamente pagos mediante
documentação sobre a qual não paire nenhuma dúvidas e realizados com os
profissionais de saúde permitidos pela legislação tributária, sob pena de não
serem aceitas pela autoridade administrativa lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio Gonçalves
Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e Wilderson
Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 8a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em São Paulo II (DRJ/SP2), acórdão no 17-37-380,
de 11/01/2010 (e-fls. 42/46), que julgou totalmente improcedente a impugnação apresentada pelo
recorrente contra a notificação de lançamento que se encontra devidamente adunada aos autos (e-
fls. 4/7)
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.002436/2008-42
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.564 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.002436/2008-42

GLOSA DE DEDUÇÕES.
O direito às suas deduções condiciona-se à comprovação não só da efetividade dos
serviços prestados, mas também dos correspondentes pagamentos. Artigo 80, §l°, lll, do
Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimado da referida decisão em 05/03/2010, via aviso de recebimento constante
nos autos (e-fls. 51), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 05/04/2010 (e-fls. 52/69),
por meio de procurador que se encontra devidamente autorizado nos autos, no qual, após
historiar o encadeamento do processo desde a Notificação de Lançamento. até o momento da
decisão da autoridade piso suscita:
1 - argui preliminar, a necessidade da atividade administrativa se ater à verdade
material;
2. no mérito, repete as alegações levadas ao conhecimento da autoridade de piso
invocando em seu favor farta jurisprudência judicial e administrativa.
A recorrente, juntamente ao presente recurso voluntário, visando a corroborar os
seus argumentos colacionou aos autos os documentos de e-fls. 71/82.
Alfim da sua peça recursal, pede a recorrente (e.fls.68/69):
Posto isso, considerando a documentação alinhavada, requer:
Seja reconhecida a NULIDADE da Notificação de Lançamento
n°.2004/608451028404109, ante ao manifesto erro material perpetrado pela
autoridade fiscal na glosa dos valores adstritos ao custeio do plano de saúde UNIMED,
culminando, outrossim, na inexatidão do quantum debeatur e de seus consectários
legais, o que compromete, sobremodo, o lançamento promovido ex vi do disposto no
artigo 142 do Código Tributário Nacional;
Superado o acima aduzido, o que se admite por amor ao contraditório propugna:
I - Seja rechaçada a glosa das despesas médicas comprovadas mediante os recibos
apresentados, uma vez que os mesmos encontram-se em consonância com a legislação
vigente.
ll - Seja afastada a glosa dos valores pagos a título de plano de saúde a UNIMED SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS-SP, uma vez que os valores constantes da declaração do
contribuinte remontam exatamente ao valor mensal suportado no ano calendário de
2.003.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o breve relatório. Decido.

Voto
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.564 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.002436/2008-42

Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma que deve
ser conhecido.
Preliminares
A preliminar suscitada se confunde com matéria de mérito e será oportunamente
enfrentada.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância aquela atinente à possibilidade da manutenção da dedutibilidade dos gastos com
assistência médica e odontológica que teriam sido prestadas ao recorrente e que foram glosadas
pela autoridade tributária, no montante de R$ 21.336,00.
Despesas Médicas/Odontológicas
Adoto, doravante, com espeque no quanto disposto no artigo 57, § 3o, do
RICARF, para a dilucidação da questão ora analisada, o fundamento de decidir considerado pela
autoridade a quo.
Disse o ilustre julgador em sua fundamentação para a manutenção dos valores
glosados (e-fls. 43/46):
“Da Glosa de Deduçoes com Despesas Médicas. Trata o presente processo, em síntese,
de lançamento de oficio de glosas de deduções de despesas médicas do autuado,
contidas na Declaração de Ajuste Anual relativa ao exercício de 2004.
O artigo 73 e § l° do Decreto n° 3000, de 26 de março de I999 (RIR/99) estabelece: '
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação. a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei n°5.844, de 1943, art. 11, § 3 °).
§1" se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei n°5. 844,' de 1943, art. 11, § 4*).
O artigo 797 do Decreto n.° 3.000/1999, que trata da manutenção e guarda dos
documentos vinculados às Declarações de Ajuste do Imposto de Renda, dispõe que:
Art. 797 É dispensada ajuntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968,
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.564 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.002436/2008-42

É Sobre a comprovação dos pagamentos realizados e deduzidos na Declaração de
Ajuste Anual, estabelecem 0 artigo 8° da Lei n° 9.250/95 e o artigo 80 e § l° do
Regulamento de Imposto de Renda:
Lei n° 9.250/95.-
Art. 8o
Il - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, .psicólogos,
fisioterapeutas. fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2" O disposto na alínea a do inciso H:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliados no Pais,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominatívo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédícos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Regulamento de Imposto de Renda:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais; serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei nl” 9.250, de 1995, art. 85, inciso 11, alinea ”a'.
§1o O disposto neste artigo (Lei nl' 9250, de 1995, art. 81', §21).'
1- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no Pais,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicos, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio e
tratamento e ao de seus dependentes.
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem as recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nomínativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.564 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.002436/2008-42

Não há dúvidas que a legislaçao de regência acima transcrita estabelece que na
declaração de ajuste anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda os pagamentos feitos no ano-calendário de serviços passíveis de dedução.
Tal dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento.
Então, a critério da autoridade fiscal, além da exigência da apresentação do recibo
com os requisitos legais mencionados poderá condicionar a manutenção da dedução à
apresentação de prova do pagamento.
Resta claro, portanto, que o ônus da prova é do contribuinte. Em principio, admite-se
como prova idônea de pagamentos os recibos fornecidos por profissional competente,
legalmente habilitado, desde que contenha os requisitos essenciais previstos em lei.
Essa é a regra.
Entretanto, a legislação tributária não dá aos comprovantes, ainda que revestidos de
todas estas formalidades, valor probante absoluto. Não há dúvidas de que a efetividade
do pagamento a titulo de despesa médica não se comprova com a mera exibição de
recibos, mormente quando os recibos referem-se a serviços prestados de valores
bastante expressivos, sem mencionar 0 tipo de serviço médico prestado de fonna
circunstanciada e a sua complexidade, que pudesse justificar os pagamentos
contumazes e dispendiosos, de modo convincente.
Somente são admissíveis, em tese, como dedutíveís, as despesas médicas que se
apresentarem com a devida comprovação com documentos hábeis e idôneos. Como,
também, se faz necessário 0 contribuinte comprovar que estas despesas correspondem
a serviços efetivamente recebidos e pagos a cada prestador.
O artigo 73 do RIR 1999, cuja matriz legal é o § 3° do art. ll do Decreto-lei n°. 5.844,
de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-
las ou justificá-las, sendo que se desloca para ele o ônus probatório. Mesmo que a
norma possa parecer, em tese, discricionária, existe amparo em lei para este
procedimento.
A inversão legal do ônus da prova do fisco para o contribuinte transfere para o
interessado o ônus de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo, deve
assumir as conseqüências legais, ou seja, o lançamento de oficio decorrente do não
cabimento das deduções por falta de comprovação e justificação. Também importa
dizer que o ônus de provar implica em trazer elementos que não deixem nenhuma
duvida quanto ao fato questionado.
Registre-se que em defesa do interesse público, é entendimento no âmbito da Receita
Federal do Brasil que para gozar as deduções com despesas médicas não basta ao
contribuinte à disponibilidade de simples recibos, cabendo a este comprovar, de forma
objetiva, a efetiva prestação do serviço médico contratado e o pagamento realizado.
O contribuinte deve ter em conta que 0 pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o Fisco caso
haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos. Por isso, este
deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento
e do serviço, ainda mais quando o valor do pagamento é alto. A emissão de recibo de
pagamento serve muito bem para quitar um débito e fazer prova contra o credor, mas
não para comprova junto a terceiros interessados.
Sendo assim, ainda que apresentados os recibos emitidos por Márcia F .Santos (R$
l0.000,00) e Fernando P. S. Lima (R$ 9.000,00), o fato é que não há prova do efetivo
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.564 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.002436/2008-42

pagamento, de forma que o lançamento não merece reparo. Também não se retifica o
lançamento quanto ao pagamento a Maria Cristina R. F. Oliveira, cujo recibo teria
sido extraviado e quanto à parcela de pagamento de plano de saúde da cônjuge (que
apresentou declaração em separado e em modelo simplificado) e do filho não
dependente..
Acrescente-se que o contribuinte declara não ter recebido nenhum valor de pessoas
físicas no aludido ano-calendário (fls. 20) e sabe-se que quando a fonte pagadora e'
pessoa jurídica, os pagamentos são, quase que na totalidade das vezes, efetuados por
intermédio de instituição bancária. Portanto, se pagou em espécie, teria como
comprovar os saques de tais valores ou a emissão de cheques.”
Na relação jurídica processual tributária compete ao sujeito passivo fornecer,
sempre quando devidamente solicitados, todos os elementos que possam vir a elidir a imputação
de eventual irregularidade, e se a comprovação é possível e ele não a faz porque não pode ou não
quer fazê-la deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das respectivas
deduções, por falta de comprovação e justificação, tendo em vista a máxima jurídica de que “o
direito não socorre a quem dorme”.
Como se observa dos termos do presente recurso voluntário, em nada inovou e,
sobretudo, comprovou com força suficiente o recorrente em suas alegações para vir a malferir o
acórdão que ora está sendo objurgado, destarte o mesmo deverá permanecer hígido em nosso
ordenamento jurídico pelos seus próprios fundamentos de fato e de direito, mantendo-se, como
corolário, a glosa do montante R$ 21.336,00 apurado pela autoridade lançadora
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital